Tribunal: STF
Processo: HC 198842
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. ‘Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020).
    2. As medidas cautelares estão devidamente justificadas tendo em vista que o agravante é apontado como responsável por atuar como representante de membros de organização criminosa, que se encontravam recolhidos no sistema prisional, tendo sido indicado como fornecedor de droga para os outros investigados. Na decisão judicial, houve expressa referências às informações colacionadas e aos dados obtidos pela autoridade policial, sendo válida e amplamente admitida a fundamentação per relationem. Precedentes.
    3. A revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, dentre outros requisitos, exige a comprovação de pertencimento do acusado ao chamado ‘grupo de risco’.
    4. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão temporária foi decretada em 17.07.2020 – foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06.
    3. Convertida a prisão temporária em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 613.656, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a impossibilidade da “fundamentação per relationem” para justificar a necessidade da custódia preventiva. Afirma que “o MM Juiz não pode ‘fundamentar’ com base nos argumentos lançados pela autoridade policial (...), bem como não pode ficar adstrito aos ‘fundamentos’ lançados pelo parquet (...). A decisão que decreta a prisão preventiva deve conter uma fundamentação concreta de qualidade e adequada ao caráter cautelar. Deve o juiz demonstrar, com base na prova trazida aos autos, a probabilidade e atualidade do periculum libertatis”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega, ainda, a nulidade da custódia, tendo em vista a ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre a prisão.
    6. Além disso, a parte impetrante afirma que a decisão do Juízo de origem que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão carece da devida fundamentação. Por fim, destaca que “O PICO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS SERÁ ALCANÇADO EM POUCAS SEMANAS” e que o paciente, “assim como qualquer outra pessoa, não pode correr o risco de contaminação, e muitos menos falecer, haja vista o possível quadro clinico de agravamento do vírus Covid-19”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que a prisão preventiva se justifica porque o paciente “é apontado como responsável por atuar como representante de membros de organização criminosa, que se encontravam recolhidos no sistema prisional, tendo sido indicado como fornecedor de droga para os outros investigados”. Além disso, a Corte Superior destacou que, “na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual [...], há descrição do envolvimento de adolescentes de 15 e 17 anos na aludida associação criminosa”.
    12. Da mesma forma, o STJ afirmou que:
    “[…] “[s]obre a decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo, [...] após a prisão de outros investigados, a autoridade policial vislumbrou a participação do agravante [...] na prática dos ilícitos de tráfico de drogas [...], apontado como responsável por atuar como representante de membros de organização criminosa, que se encontravam recolhidos no sistema prisional. Na sua função, [...] era quem fornecia drogas para [...], e a quem ela prestava conta das vendas, auxiliando na contabilidade da empreitada. Nesse ponto, a decisão judicial fez expressa referência às informações colacionadas e aos dados obtidos pela autoridade policial, como também o fez no decreto de prisão temporária do paciente, estando ambos os comandos decisórios suficientemente fundamentados. Ao contrário do sustentado pelo agravante, a fundamentação per relationem é válida e amplamente admitida”.
    13. Sendo assim, ao contrário do que alega a parte impetrante, as decisões das instâncias de origem apresentam fundamentação idônea para justificar o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão.
    14. Não bastasse isso, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    15. Quanto à alegação de nulidade em razão de não ter a defesa sido intimada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que o tema não foi sequer analisado pelo STF. Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de supressão de instância.
    16. Por fim, com relação ao pedido de revogação da custódia cautelar em razão da pandemia do Covid-19, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “não há qualquer comprovação de que o acusado seja integrante de grupo de risco em razão da pandemia da COVID-19”.
    17.   Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator